Tribunal: TJMT
Processo: 1022874-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022874-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), CIBELE JEINE MONTEIRO - CPF: 038.356.091-81 (AGRAVANTE), RODRIGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.841-40 (AGRAVADO), J. J. M. B. D. A. (AGRAVANTE), CIBELE JEINE MONTEIRO - CPF: 038.356.091-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DE RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR EM SUPORTAR QUANTIA RAZOAVELMENTE SUPERIOR – MAJORAÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Se ao conjunto probatório e as acepções legais sobre o tema demonstram a capacidade financeira do alimentante, deve ser majorada a quantia fixada a título de alimentos para um valor mais condizente com a realidade das partes, até que se tenha plena compreensão dos fatos, especialmente da capacidade do alimentante e das necessidades do alimentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por J. J. M. B. D. A., representado por Cibele Jeine Monteiro, visando reforma a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Alimentos no 1048799-53.2020.8.11.0041, movida em face de RODRIGO BARCELO DE AMORIM, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios em 10% (dez por cento) de rendimentos líquidos do alimentante, deduzindo-se, tão somente, os descontos legais.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que a situação financeira do Agravado é estável e privilegiada, não possui família que depende de seu sustento, é servidor público na função de policial militar e aufere uma remuneração mensal de R$8.496,79 (oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).

Forte neste argumento, pede a antecipação da tutela recursal para majorar a verba alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, no valor R$2.549,37 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos).

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (Id. 66213454).

Contraminuta, no Id. 79201976, pelo desprovimento do recurso.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, nos termos da tutela recursal antecipada, opina pelo provimento parcial do recurso (Id. 79451476).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Desta forma, a fixação dos alimentos, ligada a comprovação do binômio necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)

O próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso,
uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça adequadamente o binômio necessidade/possibilidade
.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – [...]. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
,
prima facie
, se por um lado é incontestável a necessidade do alimentando, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravado em prover alimentos na quantia pretendida neste recurso.

Todavia, tendo o agravante demonstrado que o genitor é servidor público e exerce a função de policial militar, auferindo uma remuneração mensal de R$8.496,79 (oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), entendo que este possui condições de contribuir, ao menos por ora, com valor um pouco superior ao arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Assim, tendo em vista que o recorrido comprova ser genitor de outra filha,
Mickaela Abreu De Amorim
, atualmente com 03 (três) anos de idade, bem como que o filho do ex-casal, ora recorrente, possui presumidas necessidades em razão da menoridade, de alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e odontológica, educação e lazer, além do fato de residir com a genitora que lhe presta os cuidados necessários com a rotina diária de afazeres, penso que a quantia fixada em primeiro grau deve ser majorada para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, cujo valor, a toda evidencia, não implicará significativamente no seu sustento.

Portanto, sendo o arbitramento de alimentos provisionais decorrente de cognição incompleta, passível, pois, de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, impõe-se reforma parcial da pensão transitória até ulterior deliberação judicial oportuna.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a verba alimentar ao equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021